Tribunal: CARF
Processo: 16095.000243/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000243/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.910 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
SECURIT S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2003 a 30/04/2006
DEPÓSITO
RECURSAL.
ENUNCIADO
No
21
DE
SÚMULA
VINCULANTE DO STF. MATÉRIA SUPERADA.
A discussão quanto à exigência de depósito recursal resta superada a teor do
Enunciado no 21 de Súmula Vinculante STF, que pugnou pela
inconstitucionalidade da exigência de depósito recursal ou arrolamento prévios
de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
TAXA SELIC. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO. SÚMULAS CARF No 4 e
108.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia SELIC para títulos federais, incidindo, inclusive sobre o valor
correspondente à multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000243/2008-31
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.910 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000243/2008-31

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 246/253) interposto contra a decisão-
notificação no 21.425-4/099/2007 da Delegacia da Receita Previdenciária de Guarulhos/SP (fls.
229/233), que julgou o lançamento procedente em parte, mantendo parcialmente o crédito
tributário formalizado na NFLD - Notificação Fiscal de Lançamento – DEBCAD no 35.014.151-
2, consolidado em 15/8/2006, no montante de R$ 684.067,37, já incluídos multa e juros (fls.
3/82), acompanhada do Relatório Fiscal da Infração (fls. 88/90), referente a contribuições
patronais devidas e não recolhidas ao INSS – Instituto Nacional do Seguro Social e a Terceiros,
no período de 2/2003 a 4/2005 e acréscimos legais de contribuições pagas em atraso sem as
devidas correções, no período de 8/2005 a 12/2005 e 4/2006, apuradas a partir do confronto entre
as GFIPs e as GPSs.
Do Lançamento
Oportuna a transcrição dos seguintes excertos do Relatório Fiscal (fls. 88/89):
O débito constante da presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD, é
oriundo de ação fiscal seletiva desenvolvida na empresa, que teve por objetivo verificar
as divergências apuradas no confronto entre as GFIPs e as GPSs e, refere-se a
Contribuições Patronais devidas e não recolhidas ao INSS – INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL e a Terceiros e, Acréscimos Legais de Contribuições pagas em
atraso sem as devidas correções, consoante o disposto na Lei 8.212/91, no Regulamento
da Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048 de 06.05.1999 e na Lei
11.098, de 13/01/2005.
1. Do lançamento do débito:
A Fiscalização, com base nas GFIP declaradas pela empresas e enviadas pelo
conectividade Social, detectou encontrar-se a empresa em débito para com o INSS e
Terceiros, uma vez que o relatório aponta "valores apurados" divergentes dos "valores
líquidos", ou seja, o valor devido apontado em GFIP é superior ao valor recolhido em
GPS. Para cobrança das diferenças, foram extraídos os valores das remunerações dos
segurados empresários, empregados, menor aprendiz e autônomos das GFIP meio papel,
posto que as mesmas não haviam entrado nos bancos de dados e sistemas da
DATAPREV/INSS.
1.1 Todas as GPSs com código de pagamento 2100, constantes do relatório
"CONSULTA CONTA CORRENTE DE ESTABELECIMENTO — CCOR" até a data
de encerramento deste procedimento fiscal, foram utilizadas para abater valores
apurados nesta ação fiscal, conforme relatório "Documentos De Documentos
Apresentados - RDA", às fls 25/29 desta NFLD;
1.2 Também foram abatidos desta NFLD, os valores devidos das rubricas Empresa,
Sat/Rat e Terceiros, por já se encontrarem levantados no Procedimento Fiscal n°
09248813 e estarem sendo cobrados, através da NFLD n° 35.819.448-2/2005, conforme
relatórios " Relatório de Documentos Apresentados — RDA", fls. 23/24 e "Relatório de
Apropriação de Documentos Apresentados — RADA", às fls. 31/40.
2. Do período do lançamento:
De acordo com o Mandado de Procedimento Fiscal-MPF n° 09289079, o período de
lançamento do débito é de 02/2003 a 04/2005;
2.1 Foi também detectado que, de 08/2005 a 12/2005 e 04/2006 a empresa efetuou
recolhimentos relativos as competências acima citadas sem os devidos acréscimos
legais, levantados neste procedimento fiscal.
3. Elementos examinados que embasaram os lançamentos das contribuições:
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.910 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000243/2008-31

Foram examinados nesta ação fiscal: o relatório CONSULTA VALORES APURADOS
X VALORES RECOLHIDOS - CCORGFIP e Relatório "Demonstrativo de
Normalizações e Agregações - DNA";
4. Dos fatos geradores:
Os fatos geradores das contribuições e as competências em que foram apurados, estão
discriminados no DSD — DISCRIMINATIVO ANALÍTICO DO DÉBITO e, os
valores devidos, constam do relatório DSD — DISCRIMINATIVO SINTÉTICO DE
DÉBITO, em anexo;
(...)
6. Das demais disposições:
6.1 Tendo em vista as peculiaridades desta ação fiscal (Confronto entre informações
GFIP X GPS) não foram examinados outros elementos, tais como: Livros Diário,
Razão, Caixa, assim como, não foram verificadas as prestadoras de serviços,
cooperativas, etc.;
6.2 Foi emitida neste Procedimento Fiscal, além desta Notificação, a NFLD N.
37.014.150-4, referente a valores descontados dos pagamentos a segurados empregados,
em substituição à NFLD n° 35.819.447-4/2005, tornada nula pela Decisão-Notificação
n° 21.425-4/034/2006 e, de contribuintes individuais, retidos e não repassados à
Previdência Social em sua totalidade.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 22/8/2006 (AR de fls. 96/97) e
apresentou sua impugnação em 4/9/2006 (fls. 100/105), acompanhada de documentos (fls.
106/212), com os seguintes argumentos consoante resumo na decisão-notificação (fls. 229/230):
(...)
DA IMPUGNAÇÃO:
3. A notificada apresentou defesa tempestiva, impugnando o lançamento, alegando em
síntese que:
3.1. Conforme demonstram os comprovantes de pagamento ora anexados, a Impugnante
realizou o recolhimento dos valores exigidos, cumprindo também todas as obrigações
acessórias previstas. Ocorre que os valores recolhidos não foram deduzidos valor ora
lançado, estando assim totalmente incorreto o valor exigido por meio da lavratura da
NFLD supra referida. Assim, em razão da não dedução do valor recolhido, o que
originou uma inadequação do valor efetivamente devido em relação ao valor lançado, e
considerando as demais irregularidades contidas na NFLD, é de rigor a anulação da
NFLD em comento;
3.2. Deve ser afastada a aplicação da taxa SELIC no caso em exame, já que é manifesta
a inconstitucionalidade e ilegalidade de sua aplicação, como já vem reconhecendo
nossos tribunais superiores;
3.3. Em cumprimento ao disposto no art. 16, IV do Decreto 70.235/1972, afirma a
Impugnante que a realização de prova pericial é indispensável, a fim de comprovar a
realização dos pagamentos realizados, que fica requerido;
3.4. Protesta pela anulação da NFLD ora guerreada, declarando indevido o valor
lançado, e demais acessórios, bem como da multa e juros moratórios.
DA DILIGÊNCIA:
4. Diante da documentação juntada pela defesa, e da constatação de que as guias
correspondentes às competências 03/2004 e 09/2004 não constavam do relatório RDA
Relatório de Documentos Apresentados, foram os autos baixados em diligência, para
análise do AFPS notificante.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.910 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000243/2008-31

5. Manifestou-se o AFPS notificante conforme despacho às fls. 220, explicando que as
guias das competências 03/2004 e 09/2004, haviam sido recolhidas nas competências
03/2005 e 06/2004, devido a erro de digitação do banco arrecadador (fls. 214 e 215). A
fiscalização corrigiu e alterou as competências das guias nos sistemas informatizados do
INSS, porém, como tais recolhimentos haviam sido indevidamente apropriados nas
competências 06/2004 e 03/2005, com a correção, essas competências passaram a ter
um débito maior. Por essa razão e para melhor operacionalização, decidiu a fiscalização
zerar essas duas últimas competências e abater as guias recolhidas das competências
03/2004 e 09/2004, reduzindo o valor devido destas.
(...)
Da Decisão de Primeira Instância

Consoante decisão-notificação no 21.425-4/099/2007 da Delegacia da Receita
Previdenciária de Guarulhos/SP (fls. fls. 229/233), o lançamento foi julgado procedente em
parte, com a retificação do débito, considerando despacho do AFPS (fl. 226). Abaixo segue
reproduzida a ementa do julgado (fl. 229):
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
CUSTEIO.
FATOS
GERADORES
DECLARADOS EM GFIP.
A empresa deve recolher as contribuições previdenciárias incidentes sobre as
remunerações pagas ou creditadas a seus empregados e contribuintes individuais que lhe
prestem serviços, nos termos dos artigos 22, incisos I, II e III, art. 30, inciso I, e art. 94
da Lei n° 8.212/91.
Integram o crédito previdenciário constituído: os juros de mora e a multa variável de
caráter irrelevável de acordo com a legislação de regência.
LANÇAMENTO PROCEDENTE EM PARTE
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência da decisão por via postal em 9/5/2007 (AR de fl.
244) e interpôs recurso voluntário (fls. 246/253), em 25/5/2007, conforme atesta cópia do
envelope com carimbo dos Correios (fls. 254) e despacho de fl. 255, alegando em síntese o que
segue:
I. PRELIMINARMENTE
DA INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO PARA
PROCESSAMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO
Ressalta que é de todo inconstitucional a exigência do depósito recursal de 30% para
processamento do recurso.
Colaciona doutrina e jurisprudência.
II- DAS RAZÕES DA REFORMA
Na Impugnação apresentada a Recorrente se insurgiu contra a lavratura da NFLD pela
inexistência das situações ali descritas.
Constou da Notificação, que a Recorrente teria deixado de recolher as contribuições
patronais devidas e aquelas devidas a terceiros no período de 02/2003 a 04/2005, bem
como os acréscimos legais de 08/2005 a 12/2005 e 04/2007, sendo-lhe imputada, em
razão dos supostos fatos, o pagamento de R$ 684.067,37.
Tendo em vista a inexistência dos fatos narrados na NFLD, obteve na Impugnação
Administrativa, decisão parcialmente procedente, abatendo do valor lançado os
pagamentos realizados até aquela data. Entretanto, de rigor seja ainda determinada a
exclusão da taxa Selic, considerando a sua inconstitucionalidade.
DA INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA SELIC
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.910 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000243/2008-31

A Recorrida fez injusta inclusão de juros exorbitantes, acima do permitido
constitucionalmente, utilizando da Taxa SELIC para correção do débito tributário, o
que segundo entendimento do S.T.J é flagrantemente inconstitucional.
É impossível a utilização da aludida taxa para correção de débitos tributários, eis que,
não reflete a mesma, índice legal que se preste a tal papel, pois padece de insustentável
inconstitucionalidade a Taxa SELIC - Sistema Especial de Liquidação e Custódia,
da qual se utilizou a Recorrida para injusta correção do tributo lançado.
Conforme entendimento que vem se pacificando no Superior Tribunal de Justiça,
falece de fundamentação legal a SELIC para finalidade tributária, pelo fato de não ter
sido criada por lei, mas tão somente prevista em lei, sendo ausente a legitimidade, uma
vez que a portaria do Banco Central menciona finalidade de mercado, lhe impedindo,
por falta de respaldo, a aplicação para correção de tributos.
Dessa forma, a taxa, inobstante a ausência de legalidade, ainda é inconstitucional por
representar aumento indevido do tributo, afrontando o artigo 150, inciso I, da
Constituição Federal.
Por todos os argumentos expendidos, o uso da SELIC, como é de rigor e previsto em
lei, é exclusivamente para indexação de juros dos títulos públicos federais concedidos
a instituições financeiras, sendo impossível sua utilização como índice de correção na
cobrança de tributos.
DOS PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS
Colaciona teor da ementa do acórdão do Superior tribunal de Justiça que já se
pronunciou em caso semelhante ao discutido nos presentes autos, onde foi reconhecida
a ilegalidade da correção de débito tributário pela taxa Selic:
Ementa:
"Recurso Especial. Fazenda Nacional. Empréstimo Compulsório sobre
aquisição de combustível. Repetição de Indébito Taxa Selic. Incidente de
Inconstitucionalidade
não
conhecido.
Ilegalidade.
Possibilidade
de
declaração."
Por todos aspectos expostos, quais sejam, ofensa aos princípios da legalidade e da
igualdade, e, aumento indireto de carga tributária, sustenta a Recorrente ser
imprescindível a desindexação da Taxa SELIC do cálculo do quantum debeatur lançado
por meio da NFLD mencionada.
Ante todo o exposto, e o mais do que dos autos consta, considerando-se a incorreta
lavratura da NFLD face ao que fora anteriormente explicitado, requer a Recorrente seja
reformada a decisão-notificação prolatada, para fins de tornar totalmente improcedente
a autuação realizada, em face dos fatos ora narrados, dando provimento ao presente,
Recurso Administrativo, tornando insubsistente a NFLD, admitindo subsidiariamente, a
desindexação dos valores referentes à Taxa Selic do valor lançado em face da
Recorrente.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.910 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000243/2008-31

Em linhas gerais, no recurso voluntário, o contribuinte insurge-se, alegando a
inconstitucionalidade da: (i) exigência de depósito para o processamento do recurso
administrativo e (ii) aplicação da taxa SELIC para a correção de débitos tributários.
De plano, destaca-se que a discussão quanto à exigência de depósito recursal resta
superada a teor do Enunciado 21 de Súmula Vinculante do STF1, que pugnou pela
inconstitucionalidade da exigência de depósito recursal ou arrolamento prévios de dinheiro ou
bens para admissibilidade de recurso administrativo.
Quanto à utilização da taxa SELIC para cálculo de juros de mora, é de se ressaltar
que tal temática é recorrente neste colegiado que tem entendimento sedimentando no sentido
reconhecer a legalidade da incidência de juros SELIC, conforme se depreende dos enunciados de
Súmulas abaixo reproduzidos:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Pertinente, ainda, deixar consignado que, a teor do disposto na Súmula CARF no
108, a seguir reproduzida os juros moratórios incidem sobre o valor correspondente à multa de
ofício:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Portanto, sendo a atividade de lançamento vinculada e obrigatória sob pena de
responsabilidade funcional, não há margem para qualquer discricionariedade por parte do fisco no
momento da constituição do crédito tributário para não exigir a multa de ofício e os juros de mora em
virtude do descumprimento a destempo da obrigação tributária por parte do contribuinte.
Por todo o exposto, o lançamento fiscal seguiu os ditames previstos, devendo ser
mantido, não merecendo reforma a decisão de primeira instância.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

1 Súmula Vinculante 21
É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de
recurso administrativo.

Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital